Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO EM AGRAVO. FALTA GRAVE. FUGA. NÃO RETORNO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA DE JUSTIFICATIVA. PLEITO DE REGRESSÃO DE REGIME. PROBLEMAS MENTAIS APRESENTADOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. CONSEQUÊNCIA SERIA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal estabelece, em seu artigo 183, que em caso de superveniência de doença ou perturbação da saúde mental no curso da execução, a autoridade judiciária poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.
2. Eventual diagnóstico de doença mental no curso da execução não tem como consequência o abrandamento das penalidades legalmente previstas para a prática de faltas graves, mas sim a substituição da pena por medida de segurança.
3. A dúvida a respeito da integridade mental do apenado deve ser elucidada por perícia médica, mesmo na fase de execução, conforme exegese dos artigos 154 e 682 do Código de Processo Penal.
4. Recurso desprovido.